Tribunal: STF
Processo: ARE 1392754
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMENDA PARLAMENTAR À PROJETO DE LEI. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. 



    1. Recurso que não ataca suficientemente o fundamento do acórdão recorrido, se limitando a desenvolver argumento não abordado como fundamento no acórdão recorrido, impede a exata compreensão da controvérsia proposta. Súmula 284 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.